Tribunal: TJDFT
Processo: 0720048-38.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Efeito Suspensivo. Legitimidade ad Causam. Despejo. Contrato de Locação. Renovação. Novos Proprietários. Sub-Rogação. Sublocação. Locação Verbal. Validade. Provimento parcial.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recursos interpostos contra a sentença que decretou o despejo de imóvel comercial e condenou os réus ao pagamento dos débitos inadimplidos e da multa contratual prevista para a sublocação não autorizada.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem na possibilidade de atribuição de efeito suspensivo; verificação da legitimidade ad causam de um dos réus; e distinção entre sublocação ou novo contrato de locação para o fim de analisar a pertinência da multa contratual aplicada pela sentença.

III. Razões de decidir
3. O art. 58, V, da Lei n. 8.245/1991, estabelece, em regra, que os recursos interpostos contra as sentenças proferidas em ações de despejo terão efeito meramente devolutivo.
4. Conforme a teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser averiguada a partir das afirmações de quem alega, de maneira abstrata, quando da apreciação da petição inicial, ressaltando-se que eventual apreciação, pelo magistrado, de tais alegações de modo aprofundado pode configurar manifestação sobre o mérito da causa.
5. Operada a sucessão da locação, o novo adquirente do imóvel sub-roga-se em todos os direitos do contrato locatício, no qual, a alienação do bem, por si só, não importa no rompimento da relação jurídica. Precedente.
6. Comprovada a existência de contrato de locação verbal por meio das provas produzidas durante a instrução processual, a alegação em sentido contrário deve obedecer ao disposto no art. 373 do CPC, mormente quanto à incumbência de comprovar o alegado direito.
7. Para caracterizar a sublocação em contrato de locação, em caráter informal, é necessário que o locatário permaneça à frente da locação com o locador e o sublocatário se conduza exclusivamente ao locatário, em relação direta entre ambos e a demonstrar a anuência das duas partes. Precedente.

IV. Dispositivo e tese
6. Preliminares rejeitadas. Recursos parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 86, 87, 373 e 1.002. Lei n. 8.245/1991, art. 8o - Lei do Inquilinato.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1808120, Relator CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível; Acórdão 1326961, Relator JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível.